Tribunal: STF
Processo: ARE 1485247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC PARA AS DEMANDAS INTENTADAS PELOS CLIENTES DO ANTIGO BANCO BAMERINDUS S.A. – RECURSO IMPROVIDO – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR AINDA QUE NÃO LIGADO À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE AJUIZOU A AÇÃO COLETIVA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO.I) Em se tratando de pretensão de clientes do antigo Banco Bamerindus S.A. que buscam a tutela jurisdicional no sentido de obter a condenação do mesmo banco ao pagamento de débitos decorrentes de expurgos inflacionários pela diferença de juros pagos em cadernetas de poupança, há sucessão daquele Banco pelo HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO, tanto pela incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo fato de que se este último adquiriu ativos financeiros e assumiu certos passivos do primeiro, não é dado impor ao clienteque investigue as relações negociais celebradas entre ambos, até mesmo em face de sua complexidade, para se apurar em face de quem deve direcionar sua pretensão. Em casos desta natureza a pretensão pode ser direcionada perante o sucessor, o qual tem assegurado pelo contrato de aquisição de ativos e passivos o direito de se reembolsar notanto que for compelido a pagar excessivamente em relação à convenção privada original e, com isto, assegura-se amplamente o direito dos investidores, poupadores e correntistas que confiaram no banco primitivo.II) Os poupadores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública julgada pelo douto juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP (autos n. 583.00.1993.808239).



    MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR E DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – VETORES DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E CELERIDADE PROCESSUAL – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CONDENAÇÃO À VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.I) Segundo orientação firmada tanto no STJ como nesta Egrégia Corte pelo julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência pela Seção Especial Cível, na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública, é necessária a prévia liquidação para definir a titularidade do crédito e o valordevido.II) Diante dessa necessidade e da interpretação conjugada do artigo 5º, LXXVIII, da CF e artigo 283, parágrafo único, do NCPC, impõe-se a conversão do cumprimento de sentença no procedimento de liquidação, em aproveitamento dos atos processuais praticados, priorizando a celeridade processual e seus desdobramentos da instrumentalidade das formas e economia processual. Recurso do executado conhecido e improvido, após afastadas as preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. Recurso do exequente conhecido e provido, afastando a condenação dos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente